Tribunal: TCU
Processo: 042.494/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13650/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.494/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alberto Amado Severo (CPF XXX.704.790-XX); Diego Machado Rudolph (CPF XXX.812.280-XX); Fernando de Moura Scacheti (CPF XXX.100.338-XX); Jeferson de Sousa Oliveira (CPF XXX.697.210-XX); Leonardo Jaskulski (CPF XXX.923.770-XX); Marcelo Cortes Braga (CPF XXX.000.607-XX); Marcio Rodrigues Braganca (CPF XXX.937.971-XX); Oton Alves de Moraes (CPF XXX.081.937-XX); Rodrigo Corsino Parmejane (CPF XXX.870.371-XX) e Zelite Ledo da Silva Marciniuk (CPF XXX.566.059-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.